Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-22.2025.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000477-22.2025.8.11.0010

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIMAR SENA MESQUITA - CPF: 864.541.291-87 (APELADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 063.001.091-94 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA
,
NOS TERMOS DO VOTO DO 1
º
VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
,
QUE FOI ACOMPANHADO PELO 3º E 4º VOGAIS. VENCIDAS A RELATORA E
A
2ª VOGAL
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por associação sem fins lucrativos voltada à assistência de aposentados e pensionistas contra sentença que declarou a nulidade de descontos em benefício previdenciário de pensionista, condenando à restituição em dobro dos valores, ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios. No recurso, postulou a gratuidade da justiça e, no mérito, alegou regularidade dos descontos, inexistência de má-fé, ausência de dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório e restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante, associação voltada à pessoa idosa, tem direito à gratuidade da justiça nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso; (
ii
) verificar se são devidos a restituição em dobro e o pagamento de danos morais em razão de descontos previdenciários sem comprovação de vínculo associativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Associações sem fins lucrativos que prestam assistência a idosos têm direito à gratuidade da justiça independentemente de comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 51 do Estatuto do Idoso e precedentes do STJ.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da pensionista.

A autora comprovou a realização dos descontos, incumbindo à ré provar a existência de autorização ou vínculo associativo, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de contratação válida.

O valor de R$3.000,00 fixado a título de dano moral é razoável, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, não comportando redução.

A restituição em dobro pressupõe má-fé do recebedor indevido; diante do contexto probatório e das circunstâncias do caso, mantêm-se os fundamentos da sentença que reconheceram a ocorrência dessa má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Associações sem fins lucrativos voltadas à assistência de idosos têm direito à gratuidade da justiça, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos.

A ausência de prova de vínculo associativo ou autorização para descontos em benefício previdenciário impõe a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição dos valores e a indenização por dano moral.

O valor do dano moral deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, preservando seu caráter compensatório e pedagógico.

A repetição em dobro é cabível quando comprovada a má-fé na cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Jaciara que na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos morais, ajuizada por Francimar Sena Mesquita, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de honorários sucumbenciais (id. 300014874)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, o direito à gratuidade da justiça, com fundamento no art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por tratar-se de associação sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços à pessoa idosa, bem como requer o cadastramento exclusivo de novo patrono para fins de intimação. No mérito, alega, em síntese, a inexistência de má-fé que justifique a repetição em dobro dos valores cobrados, a regularidade dos descontos efetuados por decorrerem de vínculo associativo legítimo, a ausência de conduta ilícita ou de violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais e, caso mantida a condenação, o excesso no valor arbitrado a esse título. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a restituição simples dos valores descontados (id. 300014877).

A apelada Francimar Sena Mesquita, apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 300014880).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Analiso, de início, o pedido de gratuidade da justiça postulado pela apelante.

1.Da Gratuidade da Justiça

A APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas é associação sem fins lucrativos, voltada à assistência de aposentados e pensionistas do RGPS, inclusive em áreas ligadas à promoção dos direitos da pessoa idosa.

Nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, instituições dessa natureza têm direito à justiça gratuita, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos, desde que voltadas ao atendimento do público idoso.

O STJ confirma esse entendimento, reconhecendo a especialidade normativa do Estatuto frente à regra geral do CPC (REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
31/08/2022).

Dessa forma,

CONCEDO o benefício da gratuidade da justiça à apelante no recolhimento do preparo. Anote-se.

2.Do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que declarou a inexistência do vínculo jurídico e condenou a apelante à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação em tela é, inequivocamente, de consumo, sendo a apelada (pensionista) a destinatária final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidora vulnerável.

Aplica-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do seu histórico de créditos que demonstram a realização de desconto a título de “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844” (ID 300014387, fls. 1/1). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o respectivo contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a anuência da apelada

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de exigir prova clara do consentimento do beneficiário para descontos em proventos previdenciários. A ausência dessa autorização viola o direito de personalidade, ensejando a declaração de inexistência de vínculo jurídico e o dever de restituição.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

[...]A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

[...]Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”[...]

(N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)
.

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]3. A responsabilidade civil da ré decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo, conduta que violou os direitos de personalidade da autora e lhe causou angústia e transtornos.

4. O dano moral, no caso, independe de prova, porquanto presumido (in
re

ipsa
), em razão da violação dos direitos de personalidade da autora.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, pois não há prova de má-fé da ré.

[...]Tese de julgamento: “1. Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. 2. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”[...]

(N.U 1000445-80.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)
.

Configurada a falha e o ato ilícito, passo à análise dos danos.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Após a análise dos fatos, conclui-se que o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00, estabelecido na sentença, não comporta redução, pois a quantia é considerada adequada, atendendo, assim, ao princípio da razoabilidade.

Por outro lado, a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Na hipótese, não se visualizam elementos capazes de assegurar que a apelante tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução na forma determinada.

Nesse sentido:

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...] (N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).”

Portanto, embora mantida a condenação da apelante pela cobrança indevida, entendo que a sentença deve ser reformada unicamente quanto à forma de restituição dos valores, a qual deve ocorrer de maneira simples, e não em dobro, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da associação, requisito indispensável para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao não provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
1
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para determinar que a restituição dos valores descontados seja na forma simples.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, julgada procedente para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenar a parte ré à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$3.000,00.

Apenas a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Pelo exposto, divirjo da relatora para manter a condenação à restituição do indébito em dobro, conforme fixado na sentença. Por conseguinte,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas
para conceder o benefício da justiça gratuita.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(3º VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de recurso de apelação cível interposto por APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Francimar Sena Mesquita, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenando a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados, totalizando o importe de R$ 1.334,86 (mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento de honorários sucumbenciais.

Na sessão virtual ordinária, realizada no período de 06/08/2025 a 08/08/2025, a ilustre Relatora, Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, proferiu voto pelo parcial provimento do recurso de apelação,
a fim de determinar que a restituição dos valores descontados ocorra na forma simples.

Em seguida, a 2ª Vogal, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, acompanhou o entendimento da Relatora, votando igualmente pela restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte recorrida.

Na sequência, o eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, 1º Vogal, apresentou voto divergente para manter a condenação à restituição do indébito em dobro, conforme fixado na sentença, dando parcial provimento ao apelo apenas para conceder ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Diante da ausência de unanimidade no julgamento, tornou-se necessária a
aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar tratar-se de hipótese de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante, para fins de isenção do recolhimento do preparo recursal, relativamente aos emolumentos devidos à interposição da presente apelação.

Isso porque a gratuidade da justiça, uma vez deferida, produz efeitos a partir de sua concessão, não alcançando condenações pretéritas fixadas na sentença — efeitos, portanto, “
ex
nunc”.

Ademais, as instituições voltadas ao atendimento do público idoso fazem jus ao benefício da justiça gratuita, independentemente da comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso.

No tocante ao mérito recursal, registro que, em casos de descontos indevidos, é usual meu entendimento no sentido de condenar a instituição financeira à restituição dos valores na forma simples. Todavia, à vista das peculiaridades da presente demanda, e compulsando detidamente os autos, entendo, no caso concreto, por acompanhar o entendimento esposado no voto divergente proferido pelo eminente 1º Vogal.

Explico.

Embora a recorrente tenha sustentado a existência de relação jurídica apta a legitimar os descontos, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, de comprovar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o respectivo instrumento contratual ou qualquer outro documento idôneo a demonstrar a anuência expressa da apelada.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que se exige prova clara, precisa e inequívoca do consentimento do beneficiário para a realização de descontos em proventos previdenciários. A ausência dessa autorização caracteriza violação a direitos da personalidade, ensejando a declaração de inexistência do vínculo jurídico e o consequente dever de restituição.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

"1. É indevido o desconto em benefício previdenciário por associação civil sem comprovação inequívoca da autorização do titular.

2. A devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, prescinde de demonstração de má-fé.

3. O desconto indevido em provento de natureza alimentar configura dano moral presumido, passível de indenização."

(N.U 1008654-30.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Prosseguindo, no caso em apreço, conforme bem destacado pelo 1º Vogal, foi amplamente divulgado que, em abril do corrente ano, a Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União, deflagrou operação de âmbito nacional destinada a desarticular esquema fraudulento consistente na cobrança de mensalidades associativas sem a anuência de aposentados e pensionistas.

Complementando as informações apresentadas no voto do 1º Vogal, conforme dados confirmados pela própria Polícia Federal, o referido esquema afetou diretamente a subsistência de inúmeros beneficiários e acarretou sobrecarga ao INSS. Entre janeiro de 2023 e maio de 2024, foram protocolados aproximadamente 1,9 milhão de pedidos de exclusão ou bloqueio de mensalidades, correspondendo a 16,6% da fila de análise de benefícios, ocasionando prejuízo operacional estimado em R$ 5,9 milhões à autarquia previdenciária, conforme se extrai do sítio eletrônico abaixo:
(
https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202506/saiba-quando-e-como-os-descontos-ilegais-do-inss-serao-devolvidos-a-aposentados
)

Cumpre ressaltar que a fraude é incontroversa, ainda que a investigação não esteja concluída, pois o próprio Governo Federal — responsável pela gestão, supervisão e definição de políticas do INSS — expediu orientação às unidades da autarquia em todo o país para que ingressem judicialmente sempre que constatados descontos indevidos de contribuições não autorizadas, considerando tais hipóteses, em regra, como fraude contra o segurado.

Ademais, o órgão alertou para o risco decorrente da terceirização irregular por meio de Acordos de Cooperação Técnica (
ACTs
), que conferiam a determinadas entidades acesso privilegiado às folhas de pagamento dos beneficiários.

Noutro giro, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados prescinde da comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, mostrando-se devida sempre que a cobrança se revelar incompatível com a boa-fé objetiva, como no caso em exame, em que não houve autorização da beneficiária para a efetivação dos descontos em seu benefício previdenciário.

A propósito, colaciono precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Sodalício,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ,
"A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
(
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021)
2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. IDOSA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO AO DA AUTORA. DESPROVIMENTO AO DO BANCO.

[...] Tese de julgamento:

"1. A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC é cabível mesmo sem a comprovação de má-fé, quando a cobrança indevida se der em afronta à boa-fé objetiva.

2. Descontos indevidos em conta bancária destinada a recebimento de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor idoso, configuram violação a direito da personalidade e ensejam reparação por dano moral."

(N.U 1001735-14.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) – grifo nosso

Diante desse contexto,
acompanho a divergência inaugurada pelo 1º Vogal, Des. Rubens Santos de Oliveira Filho
,
para dar parcial provimento ao recurso, exclusivamente a fim de conceder à apelante o benefício da justiça gratuita em sede recursal
. No mais,
mantenho incólume a sentença vergastada
, que declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes, relativo ao desconto identificado como “Contribuição APDAP Prev”, condenando a recorrente à restituição, em dobro, das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário, no valor total de
R$ 1.334,86
(um mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desconto indevido.

Mantém-se, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(4º VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025.